Tribunal: STF
Processo: Pet 9512
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual a pessoa jurídica Mac Silva Mercantil Ltda – ME, por intermédio de sua sócia, noticia o cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), formula “representação por abuso de autoridade Lei nº. 13.869/19” e postula, em desfavor do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Soares Martins:
    “b) QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO V. ACORDÃO DE FLS.1/3, PROFERIDO PELO MINISTRO HUMBERTO MARTINS, VISTO QUE O MESMO PRATICOU ABUSO DE AUTORIDADE LEI Nº. 13.869/19, AO ACOBERTAR OS ATOS ILÍCITOS PRATICADO PELO EX – JUIZ SEBASTIÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DA ARREMATAÇÃO, JÁ NARRADOS NOS ITENS I, II, III, IV, V, VI E IV DE FL.08/09 DESTA. 
    b) a citação do Réu (denunciado), para que, querendo e no prazo legal, apresente a defesa que entender cabível, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; 
    c) Os autores requerem que seja o Ministro Humberto Martins RESPONSABILIZADOS E CONDENADOS POR TER CONTRARIADO E FERINDO GRAVEMENTE A LEI 10.741/2003 DO ESTATUTO DO IDOSO, NOS ARTIGOS 4º., §1º, 2º; 5º; 6º; 7º. 43º e 102; já narrado nos itens 18 de fls. 04/05 desta. visto que os sócios da Mac-Silva a 1ª conta com 85 anos e o 2º preste há completar 90 anos em 21/06/2021.
    d) Requer que seja deferida a JUSTIÇA GRATUITA aos autores.
    e) os autores vêm requerer a intimação do I Representante do Ministério Público, por entender que aqueles membros pertencentes a este respeitável órgão são mais responsáveis na apreciação dos fatos, os quais comprovam a ilicitude e origem do título, visto que o mesmo não poderia encontrar abrigo para execução TÍTULO DE ORIGEM ILÍCITA. No mais o presente feito trata - se de matéria de Ordem Publica, respaldada pelo direito do consumidor lei n.° 8.078/90, art. 1°. nos termos dos arts. 5° XXXII, 170, incisos IX da CR/88, e art. de suas disposições transitórias. 
    f) A PUBLICAÇÃO DO JORNAL ACOSTADO A ESTA, APESAR DE SER UM CASO ISOLADO, “MAS DEMONSTRA A FALTA DE SERIEDADE E CONDUTA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. 
    “ONTEM, COM BASE NA DELAÇÃO DO EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE EDMAR SANTOS, QUATRO DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT-RJ) FORAM PRESOS NO RIO. A POLÍCIA FEDERAL DETEVE MARCOS PINTO DA CRUZ, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, JOSÉ DA FONSECA MARTINS E FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, OS DOIS ÚLTIMOS EX- PRESIDENTES DA CORTE. COM PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), OS MAGISTRADOS FORAM LEVADOS PARA SEDE DA PF, NA ZONA PORTUÁRIA. 
    A INVESTIGAÇÃO DA PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA (PGR) DIZ QUE OS QUATRO FAZIAM PARTE DE UMA UM ESQUEMA DE CORRUPÇÃO QUE RECEBEU PROPINAS DE EMPRESAS E DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE PRESTAVA SERVIÇO AO ESTADO. EDMAR CONTOU COMO O GRUPO AGIA NA ÁREA DE SAÚDE, EM QUE ERA TITULAR DA PASTA. MAS AS INVESTIGAÇÕES REVELARAM QUE O ESQUEMA ESTAVA EM OUTRAS ÁREAS, PELO MENOS DESDE 2018”. 
    Considerando a inaptidão da via eleita para o trânsito das pretensões de anulação de acórdão sobre juízo de admissibilidade em recurso especial, de citação do “denunciado” para “apresentar defesa, sob pena de revelia” e de publicação de matéria jornalística, restringi a tramitação do feito ao processamento da representação pela prática dos supostos crimes (notitia criminis).
    Instado, o Ministério Público Federal, em parecer do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, postulou o indeferimento liminar da inicial e a intimação das autoridades mencionadas na representação, para que tomem conhecimento das imputações que lhe foram dirigidas. Quanto ao mérito das imputações, assentou (peça 26):
    À toda evidência, o que se materializa é o simples inconformismo da parte vencida em relação à decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS, nos autos do REsp 1.823.426-RJ, que negou seguimento a agravo em recurso especial interposto pelo ora requerente.
    No caso, não é possível antever qualquer indício de comportamento irregular, muito menos criminoso, no pronunciamento oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
    No Agravo em Recurso Especial 1.823.426-RJ, o Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS, sem incursionar sobre o mérito da controvérsia, limitou-se a deixar de conhecer da irresignação por não ter o agravante (ora requerente) impugnado de forma adequada todos os fundamentos da decisão agravada, entendimento que espelha a jurisprudência – sumulada – da Corte Superior. 
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro perante a Suprema Corte.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se o eminente Ministro do STJ Humberto Eustáquio Soares Martins, para que tome conhecimento do teor da presente decisão. Arquive-se, com as cautelas de praxe.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora